Tribunal: TJDFT
Processo: 0711762-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711762-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICENTE DA TRINDADE FERNANDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por VICENTE DA TRINDADE FERNANDES contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva (autos 32.159/97), determinou a suspensão do processo e indeferiu o pedido de expedição de precatório ou Requisição de Pequeno Valor – RPV, sobre o valor de R$ 8.868,61, parcela incontroversa da execução. Na origem, o executado propôs impugnação ao cumprimento de sentença, a qual foi acolhida para determinar que o índice de atualização do débito é a Taxa Referencial (TR). A exequente interpôs agravo de instrumento, com vistas à aplicação do IPCA-E como critério de correção monetária a partir de 30/6/2009 e à remessa dos autos à Contadoria Judicial para realização dos cálculos. Após o julgamento e provimento do agravo (autos no 0739912-59.2021.8.07.0000), o agravante pediu o envio dos autos à Contadoria Judicial e a posterior expedição do requisitório correspondente ao valor incontroverso. Em suas razões, a agravante sustenta que: 1) não é necessário aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento interposto pelo credor, sob pena de se criar um “direito ao oitavo grau de jurisdição obrigatório - a expedição do precatório só poderia ocorrer após última decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal - STF; 2) não há recurso com efeito suspensivo interposto contra o acórdão, o que é o caso dos embargos de declaração opostos pelo aqui agravado; 3) não há impedimento ao prosseguimento do feito que tramita em execução definitiva mas, caso se entenda o contrário, é possível requisitar precatório de forma provisória, diante da possibilidade de desconto automático no contracheque do servidor, a título de caução (art. 520, IV, do Código de Processo Civil - CPC), conforme precedentes; 4) inaplicabilidade dos arts. 313, V, “a” e 921, I, do CPC, pois o julgamento do agravo anterior não é causa de suspensão do processo por prejudicialidade externa: inexiste mérito a ser julgado, apenas execução; 5) há perigo de dano de difícil reparação, pois se trata de execução de verba com natureza alimentar. Requer a antecipação da tutela pretendida para determinar o prosseguimento do processo, com a determinação das requisições de pagamento. No mérito, a confirmação da tutela antecipada e a consequente cassação da decisão. Preparo recolhido (IDs 45200809/10). É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, apesar da probabilidade, não há perigo na demora. Nos termos do art. 535, § 4o, do CPC, em caso de impugnação parcial do cumprimento de sentença, a parte incontroversa será objeto de cumprimento imediato. Em casos de cumprimento provisório de sentença contra a Fazenda Pública, deve-se observar a tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal – STF, no RE 1.205.530 (Tema 28): “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Embora possível o prosseguimento do cumprimento de sentença com relação ao valor incontroverso, para fins de determinação do regime de pagamento a ser adotado – precatório ou requisição de pequeno valor (RPV) – deve ser observado o valor total da execução (inclusive a parte controvertida), conforme o julgamento da ADI 5.534/DF: “Direito Processual Civil. Artigo 535, § 3o, inciso II, e § 4o, do Código de Processo Civil de 2015. Execução contra a Fazenda Pública. Requisições de pequeno valor. Prazo para pagamento. Competência legislativa da União. Execução da parte incontroversa da condenação. Possibilidade. Interpretação conforme. Parcial procedência do pedido. 1. A autonomia expressamente reconhecida na Constituição de 1988 e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal aos estados-membros para dispor sobre obrigações de pequeno valor restringe-se à fixação do valor referencial. Pretender ampliar o sentido da jurisprudência e do que está posto nos §§ 3o e 4o do art. 100 da Constituição, de modo a afirmar a competência legislativa do estado-membro para estabelecer também o prazo para pagamento das RPV, é passo demasiadamente largo. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal confere ampla autonomia ao estado-membro na definição do valor referencial das obrigações de pequeno valor, permitindo, inclusive, a fixação de valores inferiores ao do art. 87 do ADCT (ADI no 2868, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, Rel. p/ ac. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 12/11/04). A definição do montante máximo de RPV é critério razoável e suficiente à adequação do rito de cumprimento das obrigações de pequeno valor à realidade financeira e orçamentária do ente federativo. 3. O Supremo Tribunal Federal reconhece a natureza processual das normas que regulamentam o procedimento de execução das obrigações de pequeno valor, por versarem sobre os atos necessários para que a Fazenda Pública cumpra o julgado exequendo. Precedentes: RE no 632.550-AgR, Primeira Turma, da minha relatoria, DJe de 14/5/12; RE no 293.231, Segunda Turma, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 1o/6/01). A norma do art. 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil detém natureza nitidamente processual, a atrair a competência privativa da União para dispor sobre tema (art. 22, inciso I, da Constituição de 1988). 4. O Supremo Tribunal Federal declarou, em julgamento com repercussão geral, a constitucionalidade da expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Precedente: RE no 1.205.530, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 8/6/20. 5. Procedência parcial do pedido, declarando-se a constitucionalidade do art. 535, § 3o, inciso II, da Código de Processo Civil de 2015 e conferindo-se interpretação conforme à Constituição de 1988 ao art. 535, § 4o, no sentido de que, para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação.” – grifou-se Para a expedição de RPV, há que se considerar o teto previsto na lei vigente à época do trânsito em julgado da sentença, conforme o Tema 792 da repercussão geral: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. O título judicial foi constituído em 11/03/2020, data em que estava em vigor a redação original da Lei Distrital 3.624/2005, deve ser considerado o teto de 10 (dez) salários-mínimos. Na hipótese, o valor incontroverso é de R$ 8.753,84, abaixo do teto de expedição de RPV (ID 105620077, autos originários). Todavia, a importância total executada é de R$ 15.661,62 e supera tal limite (ID 100827065, autos originários). Apesar disso, é possível a requisição de precatório para os valores incontroversos, mediante ajuste específico na COORPRE, de modo que a suspensão do processo ou o condicionamento da diligência ao trânsito em julgado de agravo de instrumento interposto para discutir eventual de execução, quanto aos índices de correção monetária aplicáveis, viola os entendimentos vinculantes do Supremo Tribunal Federal. Em que pese a probabilidade do direito, não houve comprovação de urgência ou lesão grave ou de difícil reparação, tampouco risco útil ao processo a ser evitado por meio de decisão liminar. A simples qualificação da verba como alimentar não implica necessário perigo de dano. Segundo os cálculos da petição inicial, os valores foram inadimplidos entre 1996 e 1997 e não foram recebidos até hoje. Assim, não há risco de dificuldade ou impedimento de sustento familiar como consequência da espera pelo julgamento do mérito recursal. INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 31 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator